Tribunal: TJSP
Processo: 0000036-39.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar de nulidade pela ausência de oitiva judicial do sentenciado. Ausência de irregularidades. Ausência de vício na fundamentação. Manutenção da fração de 1/3 em relação à perda dos dias remidos. Recurso não provido.